Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-63.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707540-63.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES NOBRE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, ROSA CRISTINA CRUZ DOS SANTOS, JOAO PEDRO RODRIGUES NOBRE, ANDRE HENRIQUE DA SILVA FERREIRA À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES